Tribunal: STF
Processo: Rcl 47218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da 19ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Maranhão, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o município de Timon/MA sustenta, em síntese, que: (a) foi condenado pela justiça laboral, em demanda proposta por servidor público, ao pagamento de verbas trabalhistas; (b) Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, SOBRETUDO, A DECISÃO TOMADA PELO STF NA ADI 3395. Nas oportunidades, argumentou o ente federativo, sobre a impossibilidade de o Município contratar sob o regime celetista, posto que a Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos Servidores do Município de Timon-MA) determinou como regime jurídico legal de seus servidores unicamente o Estatutário (doc. 1, fl. 10); e (c) A preliminar suscitada de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho foi indeferida. O entendimento acima desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395, POSTO QUE, ESTA SUSPENSA QUALQUER INTERPRETAÇÃO DO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, bem como, não há lei no Município de Timon-MA que autorize este ente a contratar sob o regime de direito celetista, BEM COMO, NÃO PERTENCE A JUSTIÇA TRABALHISTA, CONHECER E JULGAR, DEMANDAS ENVOLVENDO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ENTRE O PARTICULAR E O ENTE PÚBLICO (doc. 1, fl. 14).
    Requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral (doc. 1, fl. 23).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o trânsito em julgado na origem ocorreu em 5/5/2021, na mesma data, portanto, em que protocolada a presente demanda. 
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao município reclamante. 
    O TRT-16 afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 6, fls. 3/5):
    O Município recorrente argúi a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ação trabalhista, haja vista que se trata relação de índole administrativa. Todavia, o caso em tela não trata de qualquer modalidade de contratação especial, mais sim, conforme declarado pela instância a quo,de ingresso no serviço público, sem prévia aprovação em concurso público, violando o art. 37, inc. II, da CF, o que enseja a nulidade absoluta. 
    Destarte, não há como se aplicar regime estatutário a empregados que foram contratados sem a submissão ao concurso público como exige a Constituição Federal. 
    Com efeito, a contratação temporária decorre de lei, devendo ser comprovada a efetiva necessidade da contratação excepcional, nos termos do art. 37, IX, da CF, seja por ato motivado da autoridade, seja pelo contrato no qual estejam explanadas as razões que o originaram e que se encontrem dentre aquelas definidas legalmente, o que não restou demonstrado na demanda. 
    Nesse contexto, declarada a nulidade do contrato pactuado entre as partes, configurada está a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da causa. Nesse sentido já se posicionou, de forma pacífica, o TST: 
    (…)
    Destarte, ante a nulidade do contrato, o que afasta o vínculo tipicamente administrativo, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Trabalhista. 
    Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    Com efeito, especificamente, acerca da validade da contratação temporária, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor temporário e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho (Processo 0016939-75.2013.5.16.0019) e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente